Tribunal: TJSP
Processo: 1020003-53.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO – Não efetuado o recolhimento do preparo pela parte ré embargante, nem mesmo no prazo concedido para esse fim, pela decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, de rigor, o reconhecimento de que restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Recurso da parte ré embargante ao qual se nega seguimento.
CONTRATO BANCÁRIO –

Ementa:
RECURSO – Não efetuado o recolhimento do preparo pela parte ré embargante, nem mesmo no prazo concedido para esse fim, pela decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, de rigor, o reconhecimento de que restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Recurso da parte ré embargante ao qual se nega seguimento.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes, em que intervêm as partes rés embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – Para o período de inadimplência, nos termos do demonstrativo de conta vinculada, que instruiu a ação monitória, do valor da dívida, descabida a opção da parte autora embargada pela cobrança de comissão de permanência nos termos em que pactuada, impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, manter a r. sentença, quanto à deliberação de admitir a cobrança da comissão de permanência, vedada sua cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória – Houve excesso de cobrança, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença na parte em que determinou o recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma ilícita.
SUCUMBÊNCIA – Manutenção da verba honorária fixada em favor do patrono dos réus embargantes – A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono dos réus embargantes, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso da parte ré embargante não conhecido, e recurso da parte autora embargada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
Registro: 2020.0000900339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020003-53.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados ASTER COM. IMPORT. E MONTAGEM DE COMPONENTES
ELETROELETRÔNICOS LTDA, RITA DE CASSIA MARTINS DOS REIS e
JOÃO DOS REIS, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da parte ré embargante e negaram provimento ao
recurso da parte autora embargada.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
VOTO no 36867
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André 5a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Aster Com. Import. e Montagem de Componentes
Eletroeletrônicos Ltda e Outros
Apelados/Apelantes: Banco do Brasil S/A
RECURSO Não efetuado o recolhimento do preparo pela
parte ré embargante, nem mesmo no prazo concedido para
esse fim, pela decisão que indeferiu o pedido de concessão
do benefício da gratuidade da justiça, de rigor, o
reconhecimento de que restou configurada a deserção, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 Recurso da parte
ré embargante ao qual se nega seguimento.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes, em que intervêm as partes rés embargantes,
sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores,
não está subordinada ao CDC.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA Para o período de
inadimplência, nos termos do demonstrativo de conta
vinculada, que instruiu a ação monitória, do valor da dívida,
descabida a opção da parte autora embargada pela cobrança
de comissão de permanência nos termos em que pactuada,
impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita
tiver sido mais vantajosa para o cliente, manter a r.
sentença, quanto à deliberação de admitir a cobrança da
comissão de permanência, vedada sua cumulação com juros
remuneratórios, juros moratórios e multa moratória Houve
excesso de cobrança, impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. sentença na parte em que determinou o
recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de
forma ilícita.
SUCUMBÊNCIA Manutenção da verba honorária fixada
em favor do patrono dos réus embargantes A verba
honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o,
do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados
nos seus incisos I a IV, e o montante fixado se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono dos réus embargantes,
em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da
natureza e importância da causa.
Recurso da parte ré embargante não conhecido, e recurso da
parte autora embargada desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 222/226, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 235 e 246, acrescenta-se que a ação foi
julgada nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar os réus no pagamento do débito decorrente do "Contrato de
Financiamento à Importação com Recursos em Moeda Estrangeira - Financiamento
com Repasse de Recursos Externos", com exceção da cumulação da comissão de
permanência com a multa e juros, restando facultada à instituição financeira, na
hipótese de inadimplência, a cobrança dos juros moratórios, remuneratórios e da
multa contratual ou somente a cobrança da comissão de permanência cujo valor não
deve ultrapassar a soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no
contrato. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento de honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação e condeno a
parte autora no pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre a diferença entre
o valor pleiteado na inicial e aquele objeto da condenação, ambos atualizados. Cada
parte deverá arcar com suas próprias custas e despesas processuais”.
Apelação das partes rés embargantes (fls. 248/268),
sustentando: (a) nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa; (b) “os
recursos que deram origem ao empréstimo em tela tiveram origem em captação feita
no exterior, em moeda estrangeira, e a taxa de juros remuneratórios exigida dos
Apelantes foram baseadas nos custos devidos pelo banco Apelado ao credor externo
e a outros encargos”; (c) aplicabilidade do CDC; (d) ausência dos documentos
essenciais para ação monitória; (e) ilicitude da capitalização de juros; e (f) limitação
da taxa de juros remuneratórios em 1% ao mês, ante a ausência de previsão
contratual.
Apelação da parte autora embargada (fls. 273/283),
sustentando que: (a) “a r. sentença deve ser reformada, pois não há que se falar em
exclusão de valores, bem como em recálculo, pois a comissão de permanência,
conforme denota-se da planilha de débito foi cobrada de forma isolada”; (b) “apesar
de previsto, na referida cláusula, também juros moratórios e multa, cuidou o credor
de elaborar seu cálculo de acordo com o entendimento jurisprudência aplicável à
espécie, especialmente, o enunciado da Súmula 472, do STJ, ou seja, aplicando
somente a comissão de permanência para esse período”; (c) “deve ser reformada a r.
sentença, uma vez que não há que se falar em recálculo, pois, com todo respeito e
acatamento, o juiz a quo, não se ateve aos parâmetros, concretamente, aplicados na
elaboração do cálculo que acompanhou a inicial monitória, cuja cópia se encontra às
fls. 58 e seguintes dos presentes auto”; e (d) redução do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios.
As apelações foram processadas, com respostas das
partes apeladas (fls. 295/311 e 318/324), arguindo o banco apelado preliminar de
deserção do recurso da parte ré embargante.
Intimada para comprovar o preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC/2015, art. 99, §2o), no prazo
de 05 (cinco) dias (fls. 331/332), a parte ré apelante apresentou a petição de fls.
334/337, com documentos anexos a fls. 338/343.
O pedido de concessão do benefício da gratuidade da
justiça formulado pela parte ré apelante foi indeferido, com determinação de
recolhimento de preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (fls. 344/349 e
355/359).
Certidão de decurso de prazo sem recolhimento do
preparo (fls. 361) pela parte ré embargante apelante.
É o relatório.
1. A pretensão recursal: (a) das partes rés embargantes é
que o recurso seja provido para: “que sejam acolhidas as preliminares arguidas de
nulidade, requer seja declarado o cerceamento de defesa, bem como a declaração de
inépcia da inicial pela nulidade da monitória ante a ausência de documentos. Caso
seja o entendimento pelo cerceamento de defesa, requer a remessa ao juízo de
primeira instancia para seja complementada a perícia econômica contábil. Se, este
não seja o entendimento, requer seja dado provimento ao recurso, para que ocorra a
reforma do mesmo; julgando-se procedente a demanda, eis que restou comprovado
que se trata de um contrato de adesão, com aplicação do Código de defesa do
Consumidor, abusividade na aplicação das taxas de juros moratórios e
remuneratórios, assim como feito na comissão de permanência cumulada com outros
encargos, como juros remuneratórios, multa e correção, bem como IR inserido
incompreensivelmente no contrato entabulado, à medida que não previu qual
alíquota, de que ano e como tais encargos iriam incidir” (fls. 267/268); e (b) da parte
autora embargada é que o recurso seja provido para “acolhimento dos argumentos
contidos nestas razões recursais, levando à certeza da necessidade de provimento
total deste recurso, reformando a r. sentença nos termos acima expostos” (fls. 283).
2. O recurso de apelação da parte ré (fls. 248/268) não
pode ser conhecido.
2.1. Indeferido o pedido de concessão do benefício da
gratuidade da justiça, de rigor, a concessão de prazo ao recorrente para efetuar o
recolhimento de preparo, antes de julgamento de deserção.
Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ,
extraído do respectivo site: “1. Trata-se de recurso especial (art. 105, III, "a", da CF)
interposto por Carlos Roberto de Oliveira e outro na ação monitória movida pelo
Banco Bandeirantes S/A. Alegam contrariedade do art. 6o da Lei 1060/50. 2. Como
tem sido julgado nesta Corte, o benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido a
qualquer tempo, ressalvada ao julgador a possibilidade de indeferir o pedido se tiver
elementos para tanto. Contudo, formulado o pleito em sede de apelação, no caso de
indeferimento, deve ser aberto prazo para o pagamento do preparo. Confiram-se:
“afirmada a necessidade da justiça gratuita, não pode o órgão julgador declarar
deserto o recurso sem se pronunciar sobre o pedido de gratuidade. Caso indeferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
assistência judiciária, deve-se abrir à parte requerente oportunidade ao preparo.”
(Resp 440.007-RS, relator o eminente Ministro Castro Filho, DJ de 19/12/2002);
"MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO NA FASE RECURSAL. I - Tem decidido
esta Corte que possível se faz requerimento de assistência judiciária em sede recursal,
assegurando-se ao requerente, na hipótese de indeferimento ao pedido, oportunidade
para preparo do recurso." (MC 6255-SP, relator o eminente Ministro Castro Filho, DJ
12.05.2003). Ver também o Resp 247.428-MG, DJ de 16/06/2000 e o Resp
165.222/RS, DJ de 01/02/1999. Isso posto, autorizado pelo art. 557, §1o-A, do CPC,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a deserção e oportunizar à parte o
pagamento do preparo. Publique-se”. (STJ, REsp 876763, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 28.03.2007, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação: (a) do julgado do Eg.
STJ extraído do respectivo site, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
NECESSIDADE DE EXAME DA PRETENSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO. DESERÇÃO. Negada a assistência judiciária, deve ser oportunizado à
parte prazo para efetuar o preparo, não sendo correta a declaração imediata da
deserção. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
836180/SP, rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 08/05/2007, DJ 18.06.2007 p. 263 DJ
18.06.2007 p. 263, o destaque não consta do original); e (b) da nota de Theotonio
Negrão: “(...) se o juiz defere pedido de isenção do preparo e o tribunal entende que
esse é devido, não é o caso de deserção, mas sim de abrir-se o prazo de lei ao
requerente para que efetue o preparo (STJ-1a T., REsp 98.080-SP, rel. Min. Gomes
de Barros, j. 10.10.96, deram provimento, v.u., DJU 11.11.96, p. 43.674; 1a TASP:
RT 603/117, 31 votos a 4)” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 672, parte da nota 2 ao art. 519).
2.2. Na espécie: (a) pelas decisões monocráticas de fls.
344/349 e 355/359, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça
formulado pela parte ré apelante foi indeferido, com determinação de recolhimento
do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de deserção; (b) a parte ré apelante sequer
impugnou a segunda decisão; e (c) foi certificado o decurso do prazo sem o
recolhimento do preparo (fls. 361).
Em sendo assim, não efetuado o recolhimento do
preparo, nem mesmo no prazo concedido para esse fim, pela decisão que indeferiu o
pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, que permaneceu
irrecorrida pela parte ré apelante, de rigor, o reconhecimento de que restou
configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
3. A apelação da parte autora embargada, nos termos
em que oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e
tão somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos
arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à ilicitude da cobrança
da comissão de permanência, além de questões reflexas relativas a essas questões.
As deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
por recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal,
visto que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em
suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de
inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque
sublinhado não consta do original).
4. A relação contratual entre as partes, em que intervêm
as partes rés embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes
garantidores, não está subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo
qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do Consumidor. Recurso
especial não conhecido." (REsp 218.505/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
DJ 14.02.2000).
Disto decorre que a relação jurídica entre as partes,
objeto da ação, em que intervêm as partes rés embargantes, sociedade empresária e
os seus intervenientes garantidores, não é de consumo, visto que tem como
destinação ao incremento da atividade negocial da empresa contratante.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos bancários para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique na nulidade do contrato.
5. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg.
STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados.
Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil.
Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de
confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na
via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o
instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame não
vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal, obstar o
recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305,
conforme site do Eg. STJ).
6. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros
remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira,
das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro,
registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
bancário e pré-gravame), e da comissão de permanência, no que concerne aos
contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual
para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais
recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1388972 SC, em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos
do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos
repetitivos,
que
se
reproduz:
“RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS -
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE
ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À
PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins
dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados
nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso
concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no
acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização
de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática
e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o
banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo
qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do
NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a
referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação
de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período
da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no
REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais
R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664%
expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O
pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso
afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$
331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a Tabela Price,
cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento da
última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações, mês a mês,
em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema acima, que os
juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o
valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida,
resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital
(saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor
de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram
apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi
decrescendo e o da amortização aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de
juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi
quitada integralmente a dívida. A capitalização de juros somente ocorrerá, no caso
concreto em exame, em face do inadimplemento do devedor, se o credor fizer
incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos
(embutidos estes nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em
contratos de longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a
índice de correção diferente do índice adotado para a correção monetária do
saldo devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a situação
em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de ser
suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece, data
maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-
a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos
esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação
ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a
ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não
demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e
Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a
crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo
bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das
referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo
ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da
Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração
dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política
de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram
previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que
a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção,
REsp 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque
não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n.
12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas
súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados
na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS.
2. Conforme estabelecido no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das
tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as
resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato
questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de
regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a
TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a
partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e,
posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início
do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de
terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5.
Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto
diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data
em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os
valores cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles
questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória
das tarifas e serviço de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara,
correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de
regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a
decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS,
acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14.696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta
do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
(a) a ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o
destaque não consta do original); e (b) parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se
à apreciação do caso concreto. Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas
nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a
cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de
avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela
revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi
celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança
por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no
caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase
1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi
registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de
se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a
efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do
Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as
mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas
do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados
anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula
30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b)
Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão
de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E
BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170
DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada
a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até
o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a
Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j.
12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do
CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida, vencida a
Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no
834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental
improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do Eg.
STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão
de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança
cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in
idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela
comissão de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo +
juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler,
data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC - AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE
NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando,
preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de
omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que a comissão de
permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida até o efetivo
recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda, o
afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente,
nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de
inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o
ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de
financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte.
1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa
autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da comissão de permanência
até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada com a correção
monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 226.815/RS,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000).
E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).
7. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura
de crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
consequência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que
pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a
devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma
formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova
demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg
no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ
19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
8. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b)
juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos
critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de
cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices
a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da
2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ
firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco
não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente
retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização
do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em consonância
com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe 20/03/2009,
o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção
monetária na atualização de débito decorrente de indenização por descontos
indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela
instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do original).
8.1. Quanto a correção monetária, adota-se a orientação
de que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição
do valor da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de pedido
expresso, bem como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei; (b) a
incidência a partir da data do pagamento do indébito, uma vez que o afastamento da
incidência de correção monetária a partir dessa data enseja enriquecimento sem causa
do devedor, sendo certo que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF
6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária
sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ:
“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do
pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve ser calculada com emprego
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder
aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do
valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA
109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed.,
2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os
aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação
plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização monetária, a
referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89:
42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice
de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a
jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de
jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante).
8.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem
na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da
citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ;
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG,
rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o
destaque não consta do original).
9. A presente ação monitória tem por objeto o
“Contrato de Financiamento à Importação como Recursos em Moeda Estrangeira
Financiamento com Repasse de Recursos Externos”, celebrado em 22.09.2014, com
valor de abertura de crédito de US$ 25.429,00 (fls. 30/37).
Quanto aos encargos de inadimplência, o contrato
prevê, em sua cláusula décima-segunda, que: “12.1 JUROS POR ATRASO · a
FINANCIADA pagará ao BANCO juros por atraso aplicáveis nas seguintes
situações: a) liquidação em atraso (pela financiada ou transferência para créditos
vencidos) ·juros de 1,8800000% a.a. acima da PRIME RATE (taxa básica de juros
no mercado norte-americano) em vigor na data do efetivo pagamento, pelos dias
decorridos entre a data do vencimento da operação em atraso e a data da efetiva
entrega ao BANCO do correspondente contravalor em moeda nacional, convertido à
taxa de câmbio de venda praticada pelo BANCO na data do pagamento/transferência;
b) refinanciamento em data posterior ao vencimento da operação original · o
BANCO optará pela cobrança de uma das taxas de juros abaixo, a ser aplicada pelo
período compreendido entre a data de vencimento da obrigação em atraso e a data do
efetivo crédito ao BANCO pelo banqueiro refinanciador do correspondente valor em
moeda estrangeira: I. Juros de 1,8800000% a.a. acima da PRIME RATE (taxa básica
de juros no mercado norte-americano) em vigor na data da cobrança (aplicável
quando o pedido de refinanciamento pela financiada for apresentado fora dos prazos
mínimos estabelecidos pelo Banco)., ou 11. Juros à taxa prevista na cláusula 07
(aplicável nas demais situações). 12.2 TRANSFERÊNCIA PARA CRÉDITOS
VENCIDOS· Na hipótese de o BANCO, por força da legislação cambial, liquidar a
operação no exterior, sem o efetivo pagamento pela FINANCIADA, sobre o
contravalor em moeda nacional transferido para Créditos Vencidos incidirão, a partir
da data dessa transferência, em substituição aos encargos das cláusulas 07 e 12.1 e à
variação cambial: a) comissão de permanência · calculada à taxa de mercado,
conforme faculta a Resolução nr. 1.129,de 15.05.86, do Conselho Monetário
Nacional; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% a.a. (um por cento ao ano); c)
multa de 2% (dois por cento) incidente, nas datas das amortizações, sobre os valores
amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor apresentado naquela data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
OBS: os encargos de que tratam as alíneas (a) e (b) serão calculados e debitados no
último dia de cada mês e na liquidação final da dívida, para serem exigíveis
juntamente com as parcelas de principal amortizadas/liquidadas, proporcionalmente
aos seus valores nominais. A multa de que trata a alínea (c) será calculada, debitada e
exigível na data das amortizações e na liquidação final da dívida.” (fls. 32/33).
Conforme demonstrativo de débito (fls. 58/59), que
instruiu a ação monitória, no período de inadimplência, foi cobrado, apenas e tão
somente “comissão de permanência com base na variação do FACP”, cuja “taxa”
variava entre “171,3973” e “235,8783” (cf.“Taxas utilizadas no cálculo de
inadimplência”).
Da simples leitura do demonstrativo supra mencionado,
verifica-se que, no período de inadimplência, a parte credora: (a) não efetuou a
cobrança de juros remuneratórios e nem de correção monetária; e (b) optou pela
cobrança da dívida com incidência, apenas e tão somente, de comissão de
permanência às taxas que ultrapassaram os percentuais contratados para o período de
normalidade da operação (1,88%, cf. fls. 31).
Anota-se que, no que interessa ao julgamento do
presente recurso, a r. sentença recorrida, no que concerne ao exigido no período da
inadimplência, deliberou que: “facultada à instituição financeira, na hipótese de
inadimplência, a cobrança dos juros moratórios, remuneratórios e da multa contratual
ou somente a cobrança da comissão de permanência cujo valor não deve ultrapassar a
soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato” (fls. 226).
10. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se: para o período de inadimplência, nos termos do
demonstrativo de conta vinculada, que instruiu a ação monitória, do valor da dívida,
descabida a opção da parte autora embargada pela cobrança de comissão de
permanência nos termos em que pactuada, impondo-se, em consequência, salvo se a
exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, manter a r. sentença, quanto à
deliberação de admitir a cobrança da comissão de permanência, vedada sua
cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-
se, em consequência, a manutenção da r. sentença na parte em que determinou o
recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma ilícita.
11. O reconhecimento de excesso de cobrança, em
razão de parcelas acessórias supra especificadas, como acontece, na espécie, não
induz ao julgamento de improcedência da ação, mas sim no reconhecimento da
ilegitimidade de parte da dívida, prosseguindo-se a cobrança, mediante ação
monitória, com recálculo do débito, para a respectiva redução.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE EXTRATOS DE CONTA-
CORRENTE
E
DEMONSTRATIVO
DE
EVOLUÇÃO
DA
DÍVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1020003-53.2017.8.26.0554
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À VIA ESCOLHIDA PELO AUTOR.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO, POR
CONSIDERAR INSUFICIENTE O EXTRATO, POR DÚVIDAS SOBRE A
CAPITALIZAÇÃO. VOTO VENCIDO QUE AFASTOU A CAPITALIZAÇÃO,
ACOLHENDO APENAS EM PARTE OS EMBARGOS. ACERTO DESSA
ORIENTAÇÃO. SÚMULA N. 247-STJ. I. “O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil
para o ajuizamento da ação monitória” - Súmula n. 247-STJ. II. Identificada a
cobrança na monitória de capitalização indevida, a solução é a exclusão desta,
podado, assim, o excesso, e não a improcedência da ação por inteiro. III. Recurso
especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (STJ-4a Turma, REsp
602197/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 03/05/2005, DJ 23/05/2005 p.
294, o destaque não consta do original).
12. Mantém-se a verba honorária fixada em favor do
patrono dos réus embargantes
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no
art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus
incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono dos réus embargantes,
em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da
causa.
13. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da verba honorária sucumbencial imposta à parte autora embargada,
percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
14. Em resumo, o recurso da parte ré embargante não é
conhecida, ante a sua deserção, e o recurso da parte autora embargada deve ser
desprovido, com majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, não se conhece do recurso da parte
ré embargante e nega-se provimento ao recurso da parte autora embargada.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator